Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709122-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE MENDONCA BATISTA PISTER, RODRIGO DE ALMEIDA ROMAR, SUZANA MARQUES BRANDAO SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Nada prover acerca do pedido de ID. 66643324, Mantenha-se o processo em sessão de julgamento. Vista ao embargado e ao Ministério Público em atenção ao contraditório. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital